Tribunal: TJES
Processo: 5002164-65.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002164-65.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY FRIGEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INVALIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CINCO ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por ENY FRIGEIRO, reconhecendo a invalidade de contrato bancário e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário nº 4478476; (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta, com descontos em benefício previdenciário, gera direito à indenização por danos morais; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido por suposto excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.061, estabelece que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4. O banco apelante não diligenciou pela realização de perícia grafotécnica, deixando de demonstrar a veracidade da assinatura, que apresentava erro grotesco de grafia, não se desincumbindo do ônus probatório.

5. Os descontos indevidos, realizados por cinco anos sobre benefício previdenciário, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, pois atingem verba de caráter alimentar essencial à subsistência da consumidora.

6. O quantum fixado a título de danos morais atende à dupla finalidade do instituto – compensatória e pedagógica –, sendo proporcional às circunstâncias do caso e compatível com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando expressamente impugnada pelo consumidor.

2. A falta de produção da prova pericial implica a não comprovação da validade da contratação.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário por longo período caracterizam dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a finalidade pedagógica, não sendo reduzido quando condizente com o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 369, 371, 429, II e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, AC 5002051-72.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002164-65.2022.8.08.0038

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

APELADO: ENY FRIGEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
ENY FRIGEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O apelante, nas razões id. 15054940, sustenta que o contrato foi firmado com outra instituição financeira, sendo objeto de posterior portabilidade e, portanto, não há que se falar em nulidade.

Afirma que a autora não impugnou, de forma específica, os documentos apresentados em contestação.

E mais: alega que inexiste lesão capaz de configurar os danos morais e que o
quantum
fixado foi excessivo.

Contrarrazões, id. 15054945, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à existência de fraude na contratação de empréstimo consignado.

Na exordial a autora alega que tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado junto à instituição financeira demandada, que não foi por ela firmado.

No curso do feito houve divergência a respeito do número do contrato, porquanto, ao que vislumbro, a autora utilizou o número informado pelo INSS, ao passo que o requerido informou que o desconto decorria da portabilidade de contrato anteriormente firmado com o Banco Itaú BMG Consignados S/A, dando origem à cédula de crédito bancário nº 3034915. Posteriormente, a referida cédula foi objeto de refinanciamento, gerando inicialmente a CCB 3078598 que também foi refinanciada, dando ensejo a CCB 4478476.

Na decisão de organização e saneamento, a controvérsia foi devidamente esclarecida, tendo o Magistrado delimitado o objeto da demanda, indicando que se refere à cédula de crédito bancário nº 4478476.

Dessa forma, as alegações recursais referentes ao contrato cujo número foi descrito na inicial (313757504-3) não merecem acolhimento, por se tratar de questão devidamente esclarecida nos autos e delimitada na decisão saneadora. Pondero que, após a fixação do ponto controvertido de forma clara, a alusão ao número do contrato errado
(313757504-3) feito na sentença é mero erro material.

Fixado este ponto, pondero que, em réplica, a autora requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica por não reconhecer a validade da assinatura aposta na respectiva cédula de crédito bancário.

A respeito do tema, o STJ firmou precedente de aplicação vinculante (tema 1.061), no sentido de que
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

Desse modo, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura, competiria ao requerido comprovar a sua veracidade.

A respeito bem asseverou o julgador na origem:
"
Em que pese ter sido oportunizado ao requerido a produção de provas, incluindo-se a prova pericial, o requerido não requereu a perícia grafotécnica necessária à comprovação de sua tese de regularidade da contratação."

Ora, não desincumbindo o recorrente de seu mister, resulta claro que não demonstrou a autenticidade da assinatura da recorrida e, de conseguinte, a validade da contratação, sendo
mister
a manutenção da sentença no que diz respeito à inexistência da relação jurídica entre os litigantes.

No tocante aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar a lesão extrapatrimonial, porquanto a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por 05 (cinco) anos, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado (cinco mil reais), tenho que deve ser mantido, porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Ausência de interesse de agir: A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das Súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)